Tribunal: TJMT
Processo: 1012585-73.2022.8.11.0015
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012585-73.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DENILSON BAPTISTA FERREIRA - CPF: 069.124.991-12 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DENILSON BAPTISTA FERREIRA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIS FERNANDO MORAIS BAYMA - CPF: 020.468.161-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO
–
ANEMIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA ROBUSTA DA EXISTÊNCIA E AUTORIA DO CRIME –
DEPOIMENTO POLICIAL APTO A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO –
2. ATIPICIDADE DA CONDUTA
– INSIGNIFICÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA “BAGATELA” – SEIS MUNIÇÕES CALIBRE .38 – RÉU REINCIDENTE – POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA REVELADA –
EXISTÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO
–
RECURSO
DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.

Não há que se falar em insuficiência de prova quando presentes nos autos elementos probatórios aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, não merecendo crédito a tese de negativa de autoria, se durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa do apelante, foram encontradas escondidas em seu guarda-roupas munições .38 de uso permitido, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar não havendo, portanto,
in casu
, que se falar em absolvição.

2.

O delito de Posse ilegal de munições de uso permitido (art. 12 da Lei nº. 10.826/03) é de perigo abstrato e mera conduta, de modo, que para sua caracterização, a lei exige apenas a probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado e não sua efetiva ocorrência, bastando, pois, para que se consume, a realização de uma das condutas descritas no aludido tipo penal. Outrossim, não há que se falar em
mínima ofensividade da conduta, requisito do “crime de bagatela” se o réu é reincidente em Tráfico de droga, bem com se considerada as condições que se deram a apreensão das munições (busca e apreensão em virtude de crime de roubo de carga).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Denilson Baptista Ferreira,

contra a sentença sob Id. 155906194, pela qual foi condenado pela autoria do crime de
Posse Irregular de Munição de uso permitido
(art. 12 da Lei nº. 10.826/03), à pena de
1 ano e 2 meses
de
detenção
, em regime
semiaberto
, e
11 dias-multa
.

Em suas
razões
recursais, almejou a
absolvição
por anemia probatória ou, ainda, por
atipicidade da conduta
, alegando a incidência do princípio da insignificância (Id. 155906202).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 155906204);
igualmente
em parecer a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, conforme sumário que segue (Id. 164476673):

“Sumário: Sentença penal condenatória – Posse ilegal de munições de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/03) – Pena fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e o pagamento de 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente na data do fato em regime inicialmente semiaberto
– mérito:
Irresignação defensiva
– postula a absolvição do acusado por insuficiência de provas de autoria, bem como alegando atipicidade da conduta ante a falta de potencialidade lesiva diante do encontro apenas de munições –
pretensões incabíveis
– autoria e materialidade delitivas comprovadas – cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar autorizado judicialmente – depoimentos testemunhais (policiais civis) colhidos nas fases inquisitorial e judicial que confirmam a localização das munições no interior da residência do acusado – Enunciado Criminal 8 do TJMT – provas coligidas suficientes para demonstrar a autoria do delito tipificado pelo artigo 12 da Lei nº 10.826/2003 – delitos do Estatuo do Desarmamento são de crime abstrato e de mera conduta – laudo pericial que constata a eficiência das munições para produção de disparos – inviabilidade de reconhecimento do princípio da insignificância diante do contexto dos fatos e histórico criminal desfavorável do réu – precedentes judiciais –
Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo improvimento
.” (Destaque Original)

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No dia 12.7.2022, por volta das 6h05min, na residência localizada na Rua Manoel Santana, nº 1793, Bairro Boa Esperança, Sinop/MT,
Denilson Baptista
, possuía 6 munições calibre .38 SPL, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Após a regular instrução processual, o Juízo de 1º grau o condenou pela autoria do crime previsto no art. 12 da Lei nº. 10.826/03, à pena de 1 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 dias-multa.

Neste grau de jurisdição, busca sua absolvição atipicidade da conduta, alegando a incidência do princípio da insignificância ou, ainda, por ausência de provas para embasar uma condenação penal.

Pois bem,
prima facie
, importa registrar que o
porte/posse de munição
é
crime de perigo abstrato
, ou seja, a possibilidade de ocorrência de algum dano no mundo naturalístico, é presumida pelo tipo penal. Tal delito, tutela a segurança pública e a paz social, ou seja, a incolumidade pública, e não a incolumidade física, individual, sendo, portanto,
irrelevante o fato de ter sido localizada apenas quatro munições, desacompanhadas de arma de fogo,
como ocorre no caso dos autos
.

É certo que
, tanto o
Supremo Tribunal Federal
(Segunda Turma, RHC 143449, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 26/09/2017) como o
Superior Tribunal de Justiça
(Quinta Turma, AgRg no HC 440.820/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018), passaram a aplicar o Princípio da Insignificância para reconhecer a atipicidade material da conduta nos casos em que há a apreensão de quantidade reduzida de munição e desacompanhada de arma de fogo, concluindo-se pela total inexistência de perigo à incolumidade pública.

Entretanto, na hipótese aqui tratada, o réu é reincidente por crime equiparado a hediondo (Tráfico de drogas), conforme se extrai da certidão anexada ao Id. 155906162 e consulta ao SEEU, além, é claro, do contexto em que foram apreendidas as munições, em diligência de cumprimento de mandado de busca e apreensão de investigação de roubo de carga.

Com efeito, a reincidência do apelante revela sua contumácia delitiva, inclusive em crime grave que é o Tráfico de drogas, o que,
in casu
, obsta a aplicação do princípio da insignificância.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento do STJ:

“(...)Conforme jurisprudência deste Superior Tribunal, "tem-se a impossibilidade de aplicação do princípio da bagatela, pois o recorrente é reincidente e possui maus antecedentes, não havendo como se reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade da conduta, a atrair a aplicação do referido princípio, em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.683.178/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 09/09/2020).

Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp n. 1.976.985/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022.)

Ademais,
não podemos afastar a existência de vínculo entre as munições encontradas na residência do apelante e os supostos crimes de roubo de carga objeto do mandado de busca e apreensão, ficando evidenciada a maior ofensividade da conduta do agente, a impedir a concessão da insignificância postulada

Sobre a aplicação do princípio da bagatela, este Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado nº 44, das Turmas Criminais Reunidas, entende que:
“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”
.

Recordando, o princípio da insignificância tem lugar quando preenchidos, concomitantemente, os seguintes critérios:
a)
mínima ofensividade da conduta;
b)
a ausência de periculosidade social da ação;
c)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e
d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Sobre essa matéria destaco pertinente trecho do voto exarado pela
Ministra Rosa Weber
, no

RHC 172825 AGR/SP, em que se ressaltou o teor do julgamento dos HC’s nº. 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, DJe 1º.02.2016, todos de relatoria do
Ministro Roberto Barroso
,
in verbis
:
“(...) o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso, envolvendo juízo mais abrangente do que a análise específica do resultado da conduta. Nesse contexto, ‘indispensável averiguar o significado social da ação, a adequação da conduta, a fim de que a finalidade da lei fosse alcançada’ (...)”
.

Tal cenário não
permite
a incidência do princípio da criminalidade de bagatela, pois, apesar de não
acompanhadas do armamento capaz de deflagrá-las
, o réu (reincidente) e investigado por crime de roubo de carga, por certo, conclui-se pelo fácil acesso à arma de fogo para a perpetração do crime investigado.

Nesse contexto, entendo que, tais circunstâncias não me fazem concluir pela mínima ofensividade da conduta do apelado, eis que,
não
se trata de
situação excepcional
, de forma que, o réu não merece a flexibilização adotada pelos tribunais superiores, pois, embora as munições estivessem desacompanhadas de arma de fogo, as circunstâncias concretas do caso e a relevada periculosidade do apelado (reincidente), não denotam a inexpressividade da sua conduta.

Ora, o Estatuto do Desarmamento objetiva, além da
segurança pública e paz social
, o controle das armas de fogo em geral, bem como de seus acessórios e munições. Sendo assim, o simples porte de munição, na
situação concreta trazida nos autos
, a meu ver, é o bastante para remeter o apelado ao tipo penal do
caput
do art. 14 da Lei n.º 10.826/2003, tendo em vista que o crime se caracteriza apenas com a probabilidade de dano e não com a sua efetiva ocorrência, pois, trata-se de delito de
perigo abstrato
, cujo objeto jurídico imediato é a
segurança coletiva
.

Sobre o tema:

“(...) O porte ilegal de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, configura o crime do art. 14 da Lei n. 10.826/2003, delito de perigo abstrato que presume a ocorrência de risco à segurança pública e prescinde de resultado naturalístico à integridade de outrem para ficar caracterizado. 2. Este Superior Tribunal de Justiça alinhou-se ao entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal e passou a reconhecer o princípio da insignificância em situações excepcionais, de posse de ínfima quantidade de munições e de ausência do artefato capaz de dispará-las, aliadas a elementos acidentais da ação que evidenciem a total inexistência de perigo à incolumidade pública. 3. Embora possível,
a aplicação do princípio em apreço "não pode levar à situação de proteção deficiente ao bem jurídico tutelado. Portanto, não se deve abrir muito o espectro de sua incidência, que deve se dar apenas quando efetivamente mínima a quantidade de munição apreendida, em conjunto com as circunstâncias do caso concreto, a denotar a inexpressividade da lesão"
(HC n. 458.189/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 28/9/2018). (...)” (HC 484.484/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019) Destaquei

Não fosse suficiente, no caso em apreço, o laudo pericial concluiu que as munições apreendidas em poder do réu
são eficientes para a produção de tiros
(
Id. 155906193
).

Portanto, ainda que desacompanhadas de arma de fogo, a ação praticada pelo apelado, que é reincidente, reduziu de forma relevante a segurança pública tutelada pelo art. 14 da Lei nº. 10.826/03, razão pela qual não há falar em atipicidade material da conduta.

Diante do exposto, estando
comprovada a existência do crime
e sua
autoria
, tratando-se de conduta formalmente típica, não há como reconhecer o princípio da insignificância.

Em segundo ponto, necessário consignar que a prova da materialidade e autoria do crime de Posse Ilegal de Munição de Uso Permitido, exsurge do teor do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 155903188); Boletins de Ocorrência (Id. 155903189/90); Auto de Apreensão (Id. 155903191); Mandado de Busca e Apreensão (Id. 155906157 – Pág. 9); Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo (Id. 155906193); além da prova oral produzida na fase inquisitorial e judicial que demonstra, à saciedade, que o Apelante praticou o
crime de posse ilegal de munição de uso permitido
, conforme descrito na denúncia.

Vejo que o Apelante, ao ser ouvido em juízo (ID. 15596192), nega a autoria delitiva, firmando que nada foi encontrado em sua residência.

Porém, sua declaração é desconstituída pelos depoimentos dos policiais civis
Claudevan Alves dos Santos
e
Luís Fernando Morais Bayma,
os quais afirmaram em juízo que o Apelante era alvo de uma investigação de roubo de carga de defensivo agrícola, sendo que no dia dos fatos cumpriam mandado de busca e apreensão referente à investigação.

Que em buscas na residência foram localizadas as munições dentro do guarda-roupas, enroladas em uma meia.

Segundo eles, em entrevista pessoal com o apelante, ele tria afirmado que a arma atinente às munições estaria com um integrante da organização investigada pelo roubo de cargas.

Portanto, comprovado nos autos que o Apelante tinha a posse de munições em sua residência, não havendo que se falar em ausência de provas para a condenação.

No ponto, convém salientar que o fato de as testemunhas serem agentes policiais
não
torna, por si só, suas declarações falsas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

A ideia é simples: se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que os policiais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, pois se estão autorizados, por força da
lei
e da
Constituição
, a atuar na repressão, prevenção e investigação do crime, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

Nesse sentido:

(...) “Não há [...] falar em absolvição por insuficiência probatória quando a materialidade e a autoria do delito de furto estão devidamente comprovadas nos autos por meio do depoimento firme e coerente do policial que efetuou a prisão em flagrante, em consonância com a palavra da vítima e demais provas dos autos, especialmente a confissão da prática delitiva pelo réu [...].” (...) (TJMT, AP NU 0011523-81.2015.8.11.0040) (N.U 0003652-30.2012.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)

Ademais, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), todavia, o apelante se limitou a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente de sua alegação, apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, portanto, não merece credibilidade a tese de negativa de autoria esposada, principalmente se poderia apresentar testemunha a seu favor e não o fez.

A propósito, colaciono o seguinte julgado:

“(...)
Não há que se falar em insuficiência de provas ou dúvida que recomende a absolvição do delito previsto no art. 12, da Lei 10.826/03, quando os elementos contidos nos autos, notadamente a apreensão das munições e da arma de fogo na residência do acusado, aliados aos depoimentos judicializados dos agentes públicos, formam um conjunto probatório sólido e seguro ao juízo de convicção
. (...)”
(N.U 1001260-88.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)
Destaquei

Assim, estando
comprovada a existência do crime e a sua autoria
, e consolidada a versão do fato pelos depoimentos prestados, impõe-se manter intocada a sentença proferida.

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer da PGJ,
nego provimento
ao apelo de
Denilson Baptista Ferreira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023